Tribunal: TJDFT
Processo: 0734146-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0734146-54.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ACAIBERRY INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: LASTRO ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Açaiberry Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. em face da r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0710117-44.2017.8.07.0001, acolheu em parte a impugnação, nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação que opõe a parte executada AÇAIBERRY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. à constrição, objeto da decisão de id. 163363899 e relatórios de ids. 163363902 a 163363907, de créditos encontrados em conta de sua titularidade, sob o argumento de que a manutenção da penhora em questão inviabiliza seu funcionamento, porquanto o valor amealhado corresponde à integralidade dos recursos de que dispunha para fazer frente a suas despesas. De plano, consigno que, diferentemente do que afirma a impugnante, a penhora objurgada incidiu sobre R$ 29.371,97 (id. 163363902), e não sobre R$ 59.743,94. Lado outro, em que pese o faturamento de empresa não constar expressamente das hipóteses de impenhorabilidade previstas no artigo 833 do CPC, é importante ressaltar que faturamento não se confunde com lucro, destinando-se aquele, precipuamente, à satisfação das obrigações contraídas pela pessoa jurídica com o intuito de desenvolver sua atividade empresária. Assim, impõe-se concluir que a constrição da integralidade dos créditos encontrados em contas bancárias de titularidade da executada, como ocorreu no caso concreto, tem o condão de lhe obstar o funcionamento. Não se pode olvidar, porém, que a parte credora também tem direito à satisfação da dívida formalizada no título executivo judicial constituído em seu favor. Ante o exposto, considerando que o "quantum" penhorado alcançou a integralidade dos valores creditados nas contas bancárias de titularidade da executada entre os dias 24 de maio e 23 de junho de 2023, e uma vez que o impugnante não se desincumbiu de instruir os autos com elementos de convicção hábeis a demonstrar o alegado prejuízo do exercício de sua atividade empresária advindo da aludida penhora, ACOLHO EM PARTE a impugnação de id. 166010432 para determinar a liberação, em favor da devedora, de 70% dos R$ 29.371,97 de sua titularidade constritos consoante decisão de id. 163363899 e relatórios de ids. 163363902 a 163363907. Preclusa esta decisão, expeçam-se os seguintes alvarás de levantamento em favor: - da devedora AÇAIBERRY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA., CNPJ no 12.791.506/0001-45, de R$ 20.560,38, acrescidos dos respectivos consectários legais; e, - da exequente LASTRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI., CNPJ n.o 07.556.694/0001-97, de R$ 8.811,59, acrescidos dos respectivos consectários legais. Atendida a injunção "supra", remetam-se os autos à Contadoria Judicial, solicitando-lhe que promova a apuração do "quantum debeatur" remanescente. Após, dê-se vista às partes pelo prazo comum de 10 dias e, em seguida, retornem-se os autos conclusos para a apreciação da tese de excesso de execução sobrelevada pela executada.” Discorre a Agravante que a Exequente, ora agravada, que deu início à fase de cumprimento de sentença e requereu a intimação da Executada para pagar R$ 217.239,16 (duzentos e dezessete mil, duzentos e trinta e nove reais e dezesseis centavos). Registra que a Agravada cometeu equívoco na elaboração dos cálculos que redundaram em excesso de execução, e foram bloqueados em sua conta corrente R$ 58.743,94 (cinquenta e três mil, setecentos e quarenta e três reais e noventa e quatro centavos). Sustenta que a penhora da forma determinada recai sobre o capital de giro da empresa e o seu fluxo de caixa, o que a impede de exercer a atividade empresarial. Assevera que, de acordo com o artigo 805 do Código de Processo Civil, a finalidade da execução judicial não é tão somente satisfazer o direito do credor, mas, também, o seu efetivo cumprimento de forma menos onerosa para o devedor. Afirma que a penhora sobre o faturamento da empresa é medida excepcional e deve ser em percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. Registra que de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a penhora sobre o faturamento da empresa somente é possível quando não inviabilizar o exercício da atividade empresarial. Ao final, pede que seja concedido efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada, até o julgamento final deste recurso, evitando-se a liberação do valor bloqueado. No mérito, requer o provimento do recurso para reconhecer a impenhorabilidade do faturamento da empresa. O preparo foi devidamente comprovado (Id. 50257709). É o relatório. Decido Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Na hipótese em exame, pede a Agravante que seja suspensa a eficácia da r. decisão agravada, até o julgamento final deste recurso, evitando-se a liberação do valor bloqueado. Em juízo de cognição sumária, verifico presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. Como se sabe, a penhora sobre o faturamento de empresa é regulada pelo artigo 866 do Código de Processo Civil, que assim estabelece: “Art. 866. Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa.” A penhora de faturamento da empresa é possível, desde que preenchidos os requisitos legais, dentre eles, a inexistência de bens penhoráveis. Os requisitos exigidos pelo artigo 866 do CPC foram devidamente preenchidos, pois a Executada não pagou a dívida no prazo legal, nem foram encontrados outros bens suscetíveis de penhora. De acordo com o §1° do artigo 866 do CPC, a penhora deve ser fixada em percentual que propicie a satisfação do crédito exequendo em tempo razoável, mas que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. Na espécie, ainda não há elementos de convicção suficientes, sendo necessário um exame mais aprofundado dos fatos, o que só será possível após o contraditório. Lado outro, considero presentes os requisitos que autorizam a concessão do efeito suspensivo, pois o prosseguimento do processo de origem antes do julgamento deste recurso poderá resultar na prática de atos inúteis, com evidentes prejuízos às partes. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos devolutivo e suspensivo. Intime-se a Agravada pelo Diário da Justiça eletrônico para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Associe-se o presente recurso ao Agravo de Instrumento n° 0734636-76.2023.8.07.0000, para julgamento conjunto. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 25 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora